Tribunal: TJBA
Processo: 8000291-40.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000291-40.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ISABELLE DE SANTANA MARQUES

Advogado(s)
:
DONARIA DE OLIVEIRA GONCALVES, BIANCA ALANE ALMEIDA BRITO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ÔNUS DA PROVA. CONTROLES DE PONTO. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO COMPROVADO. SEGURO DE VIDA. CONVENÇÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE A ESTATUTÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO em face da sentença prolatada pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho/BA, sob o nº 8000291-40.2021.8.05.0250, em que a autora ISABELLE DE SANTANA MARQUES busca o pagamento de verbas como desvio de função, horas extras, adicional noturno, férias, décimo terceiro salário e seguro de vida. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos de horas extras e adicional noturno, e improcedentes os demais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a distribuição do ônus da prova quanto à jornada de trabalho extraordinária e noturna na ausência de controles de ponto; (ii) estabelecer se a municipalidade desconstituiu a presunção de veracidade da jornada alegada pela recorrida; e (iii) analisar a regularidade do pagamento de férias e décimo terceiro salário, bem como a aplicabilidade de Convenção Coletiva de Trabalho a servidor público estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública possui o dever de guarda dos documentos funcionais de seus servidores. A ausência dos controles de ponto da jornada de trabalho do servidor acarreta a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o ente público a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A falha no dever de documentar gera presunção relativa de veracidade da jornada alegada pela herdeira, especialmente diante da impossibilidade de produção de prova negativa ou acesso a registros internos por parte desta. É inviável que a Administração se beneficie da própria desorganização administrativa para lesar direitos remuneratórios de seus servidores. As fichas financeiras apresentadas pelo Município comprovam o adimplemento das verbas relativas a férias e décimo terceiro salário. As Convenções Coletivas de Trabalho não se aplicam aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário, que são regidos por legislação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. Configura ônus da Administração Pública apresentar os controles de ponto dos servidores para descaracterizar a jornada de trabalho alegada em juízo. 2. A inércia da municipalidade na apresentação dos registros de frequência induz à presunção de veracidade da jornada extraordinária e noturna apontada pela parte autora. 3. O regime jurídico estatutário afasta a aplicação de normas previstas em Convenções Coletivas de Trabalho".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei Municipal nº 601/2001, artigos 51, 71, 72 e 73.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 8000340-64.2016.8.05.0183, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000291-40.2021.8.05.0250, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e como apelada ISABELLE DE SANTANA MARQUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .